Tribunal: TJES
Processo: 0000570-14.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-14.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AURELIANO GONCALVES DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE NEGATIVA – DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia não pode condicionar a troca de titularidade e o fornecimento de energia a
o pagamento de débitos
anteriores
de terceiros.

2. A
suspensão de serviços essenciais, ta
l
como o fornecimento de energia elétrica, em função de cobrança de débitos de antigo
locatário,
é prática
abusiva,
devendo ser coibida.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.,
em face da
r.
sentença
de
fls.
67 e v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
AURELIANO GONÇALVES DA COSTA FILHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a obrigação de fazer deferida em liminar, a fim de determina
r
que a
EDP
não mais obstacularize a troca de titularidade na instalação do autor.

Em suas razões recursais
(
fls.
85/95) sustenta
,
em síntese, (i) a ausência de
irregularidade nas negativas
de troca de titularidade
sem a quitação dos débitos anteriores, nos termos do artigo 128 e seguintes da Resoluç
ã
o 414/2010 da ANEEL;
(ii) que há indícios de sucessão comercial, razão porque a concessionária de energia pode condicionar a ligação da unidade consumidora ao pagamento do débito anterior.

Ao final requer
sejam
julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua inicial, bem como se
ja
reconhecida a data de 15.03.2018 como marco da rescisão do contrato de locação do Apelado, sendo ele o responsável pelos pagamentos das faturas subsequentes a essa data.

Na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada por Aureliano Gonçalves da Costa Filho
contra a
EDP - Escelsa, alegando que a concessionária se negava a ligar a energia em seu imóvel, sob a justificativa da existência de débitos anteriores por parte dos antigos locatários, Renato Geraldo de Almeida e Rosa Aparecida da Silva, além da existência do processo
de n
º
0000703-90.2018.8.08.0004,
ajuizada por Adriane da Silva Vieira.

O douto magistrado de primeiro grau, já na decisão liminar (fl. 41), esclareceu que a ação judicial
n
º
0000703-90.2018.8.08.0004 foi ajuizada por
uma locatária chamada
Adriane da Silva Vieira,
para que a EDP se abstivesse de realizar cortes de energia em razão de débitos deixados pelo seu antecessor Renato Geraldo de Almeida, antigo locatário. Tal fato corrobora com a tese suscitada pelo ora apelado de que a apelante já vinha ameaçando o corte de energia, bem como deixou de prestar o serviço essencial para o proprietário do imóvel e de efetuar a troca de titularidade em razão dos débitos provenientes de outro locatário.

No tocante a alegação da apelante quanto a ausência de irregularidade nas negativas de troca de titularidade sem a quitação dos débitos anteriores, vislumbra-se que a Resolução º 414/2010 da ANEEL foi revogada pela Resolução nº 1000/2021, prevê em seu artigo 140, §6º, justamente, a impossibilidade de
“condicionar o encerramento contratual à quitação ou negociação de débitos, podendo apenas informar os débitos do titular”.

Além disso, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça já possui posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica é uma prática abusiva, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS DE USUÁRIO ANTERIOR. ILEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. SÚMULA 283/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com o objetivo de compelir a ré, fornecedora de serviço de energia elétrica, a não condicionar a religação de luz no imóvel ao pagamento, pelo novo usuário, de débito de terceiro, sob pena de multa, e a indenizar seus consumidores por danos materiais e morais. [...]
CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO PARA RELIGAÇÃO DE ELETRICIDADE: PRÁTICA ABUSIVA
7. A Light afirma que
"a norma do setor (Resolução 456/00 da ANEEL) prevê, em seu artigo 4º, que a Recorrente não pode condicionar o fornecimento ou a religação da energia por conta de débito de terceiro, mas não fala que não pode suspender, exatamente porque, no momento da suspensão, não se sabe - porque, frisa-se, não tem como adivinhar - que mudou a pessoa responsável pela unidade consumidora, ou seja, não se sabe que o débito verificado é de terceiro".
8. Essa não é a matéria debatida nos autos. Mesmo que fosse,
a jurisprudência do STJ é no sentido da

impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica

e água, em função de cobrança de débitos de antigo proprietário.
Precedentes: REsp 1.311.418/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/5/2012; AgRg no AREsp 166.976/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 25/6/2012; AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 27.3.2008; AgRg nos EDcl no Ag 1.155.026/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 22/4/2010. [...] (REsp n. 1.269.118/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 2/2/2015.)

Desse modo,
haja vista a
impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, ta
l
como o fornecimento de energia elétrica, em função de cobrança de débitos de antigo
locatário,

mantém-se
a sentença de primeiro grau, que determinou a troca de titularidade na instalação do proprietário.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o valor da
causa,

nos termos do art. 85, §11º, do CPC,
mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa.

Acompanho o voto de relatoria.